Tribunal: TJBA
Processo: 8030584-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030584-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: CECILIA MARIA COSTA SOUZA

Advogado(s)
:
EVANDRO JOSE LAGO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROTESTO INTERRUPTIVO AJUIZADO PELO MPDFT. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ART. 509, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – De acordo com o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, caberá recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Rejeição da preliminar de não cabimento do recurso, suscitada em contrarrazões recursais.

II - A determinação exarada nos autos do Recurso Extraordinário nº 632.212/SP não se amolda à questão em apreço. Isso porque o Recurso Extraordinário citado trata apenas das diferenças de atualização monetária correspondentes ao Plano Collor II. Sendo assim, difere da hipótese em exame, que corresponde ao Plano Verão. Rejeita-se o pedido de suspensão do feito.

III - A ordem de suspensão exarada no Tema 1169 do STJ envolve apenas as execuções individuais de título coletivo consubstanciado em sentença condenatória genérica, proferida em demanda coletiva, em que se constate a impossibilidade prática de aferir todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução.

IV - Observa-se que o título coletivo que embasa a presente demanda executiva não ostenta natureza genérica, revestindo-se de um caráter de liquidez para aferição do destinatário (cui debeatur) e do quantum debeatur, que possibilitou, inclusive, a apresentação de impugnação aos cálculos pelo Agravante. Rejeita-se o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1169 do STJ.

V - A Ação Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interrompeu o prazo prescricional de exercício da presente pretensão executória. Assim, rejeita-se a prejudicial de prescrição suscitada pelo Agravante.

VI - O STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que “a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos” (STJ - AgInt no REsp: 1885603 RJ 2020/0181257-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/02/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021).

VII – Ainda nos termos da jurisprudência do STJ, “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014 – excerto da ementa com grifos aditados).

VIII – Por fim, a Corte Cidadã dispõe que “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”. (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015).

PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Interno nº 8030584-59.2024.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravada CECILIA MARIA COSTA SOUZA .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA